Tribunal: STF
Processo: RE 1189589
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Prefeito do Município de São José do Rio Preto/SP interpôs, com amparo na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 01, fl. 126) contra acórdão (eDoc 01, fl. 95) proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei nº 12.953, de 09 de maio de 2018, que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas creches e escolas públicas municipais, inclusive dentro das salas de aula Ofensas à intimidade e à privacidade não configuradas Monitoramento e armazenamento das imagens para consulta, se necessário, diante de caso específico, que não ofende a intimidade de alunos ou professores – Salas de aula que constituem espaço público, onde é desenvolvida atividade pública, que deve guardar respeito ao ordenamento jurídico, onde os que lá se encontram devem ter a mesma conduta, com ou sem monitoramento – Fator inibidor do aprendizado não verificado – Os direitos e garantias fundamentais podem ser relativizados, diante da necessidade de fiscalização e garantia da segurança envolvendo uma atividade pública de tamanha relevância – Ação improcedente.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, violação dos arts. 5º, X, e 206, II, da Constituição Federal. 



    Defende a inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 12.953/2018, ao argumento de que a matéria nela tratada é de competência privativa do Chefe do Poder Executivo; e que não se pode privilegiar a segurança em prejuízo da inviolabilidade dos direitos à privacidade e à intimidade, sob pena de vulneração do princípio da Separação dos Poderes.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo conhecimento do recurso com submissão ao Plenário da Repercussão Geral, defendendo o reconhecimento da repercussão geral sob a ótica da intimidade e privacidade (eDoc 11).



    É o relatório. Decido. 



    A discussão submetida ao conhecimento do Supremo consiste na constitucionalidade, ou não, da Lei n. 12.953/18, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas creches e escolas públicas municipais. Eis o teor do diploma legislativo impugnado:



    Art. 1º Esta Lei torna obrigatória a instalação de câmeras de filmagens nas creches e escolas públicas localizadas no Município de São José do Rio Preto. 



     Parágrafo único. A instalação do equipamento considerará proporcionalmente o número de alunos e funcionários existentes na unidade escolar, bem como as suas características territoriais e dimensões, respeitando as normas técnicas exigidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 



     Art. 2º As Câmeras mencionadas nesta Lei serão instaladas na entrada do estabelecimento, pátios de convivência comum e dentro das salas de aula. 



     Parágrafo único. O equipamento apresentará recurso de gravação, devendo as imagens obtidas serem armazenadas por um período mínimo de dois meses. 



     Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias do Município, suplementadas, se necessário.



    O Plenário do Supremo, no julgamento do ARE 878.911, Tema 917 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos.” O correspondente acordão restou assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 



    2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 



    3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 



    4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 



    5. Recurso extraordinário provido.



    O acórdão recorrido converge com a jurisprudência da Suprema Corte em casos fronteiriços:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que “não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos” (ARE 878.911 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/10/2016).



     2. Agravo interno a que se nega provimento.



     (RE 871.658-AgR, Ministro Alexandre de Morais, Primeira Turma, DJe de 24/08/2018)



     ....................................................................................................



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A Lei 5.978/2015, do Município do Rio de Janeiro, ao estabelecer a instituição de Cadastro Municipal de Imóveis que se destinam a aluguel para fins religiosos, não prevê a criação de qualquer estrutura dentro da Administração Municipal, tampouco interfere no regime jurídico de servidores públicos municipais. A norma em nada altera a organização e o funcionamento dos órgãos da Administração municipal já existentes, de modo que não há que se falar em desrespeito à iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.



     (RE 1.298.077-AgR, Ministro Alexandre de Morais, Primeira Turma, DJe de 15/3/2021)



    Ademais, no que concerne ao direito à intimidade e à privacidade, contemplado pelo art. 5º, X, da Constituição da República, não incorre a lei impugnada em qualquer contrariedade. 



    Conforme consignado no acórdão recorrido, os estabelecimentos de ensino, incluindo os pátios de convivência e o interior das salas de aula — locais indicados pela Lei para a instalação de câmaras de monitoramento — não se configuram como espaços privados. Ao contrário, tratam-se de espaços públicos, nos quais são desenvolvidas atividades de docência sujeitas à regulação do Direito Público. 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente